Tribunal: TJDFT
Processo: 0732134-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade. Posteriormente, agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu, liminarmente, o efeito suspensivo, perdeu o objeto; (ii) analisar o pedido de gratuidade de justiça para pessoa jurídica e litisconsorte pessoa física; (iii) definir, no caso em exame, a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade em execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
4. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC. No caso, a pessoa jurídica não apresentou documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica, sendo incabível a concessão.
5. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir a inexigibilidade do crédito tributário ou a relação jurídica entre o fisco e o executado, quando tais questões demandam dilação probatória, devendo ser suscitadas em embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2o, e 1.015, parágrafo único; Lei 6.830/1980, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. TJDFT, Acórdão 1820987, 07394027520238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024 STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp no 1.754.564/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 11/6/2021; Tema 395, STJ, REsp repetitivo 1.168.625/MG; STJ, Súmula 481.

(G)